Tribunal: TJSP
Processo: 2135321-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Família – Inventário – Insurgência de grupo de herdeiros contra decisão que homologou os cálculos do partidor e os do inventariante – Alegam erro na base de cálculo do ITCMD e no valor da causa, assim como violação aos termos de acordo judicial que previa a partilha desigual dos frutos de alienação de dois imóveis – Requerem a anulação da decisão agravada e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Família – Inventário – Insurgência de grupo de herdeiros contra decisão que homologou os cálculos do partidor e os do inventariante – Alegam erro na base de cálculo do ITCMD e no valor da causa, assim como violação aos termos de acordo judicial que previa a partilha desigual dos frutos de alienação de dois imóveis – Requerem a anulação da decisão agravada e determinação de novo cálculo ou, alternativamente, se não reconhecido o acordo, a anulação da transferência de fração ideal de imóvel ao inventariante, que também foi objeto do acordo – Acolhimento, em parte – Preclusão quanto ao valor do ITCMD, já recolhido e homologado pela Fazenda Estadual – Eventual insurgência deve ser dirimida em processo administrativo ou ação autônoma – Erro no valor da causa, calculado sobre o fruto da alienação de dois imóveis – O valor da causa deve corresponder ao patrimônio do de cujus na data da abertura da sucessão – Equívoco que, contudo, não altera o valor da taxa judiciária calculado pelo partidor, porquanto ambos os valores (dos agravantes e do partidor) incidem na hipótese do § 7o, item 3, do art. 4o da Lei Estadual no 11.608/2003 – Inexiste violação de acordo, que foi homologado em parte, apenas para autorizar a alienação de dois imóveis do espólio e o pagamento de dívidas com os frutos da venda – Decisão proferida no ano de 2021, não recorrida e que está preclusa – A partilha do valor arrecadado deve seguir as regras de sucessão legítima – A transferência de fração ideal de imóvel ao inventariante ocorreu para satisfação de crédito que tinha contra o de cujus, informado nas primeiras declarações e formal de partilha – Prejudicados os demais pedidos, porquanto não foram objeto da decisão agravada – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO, mas sem alteração na decisão agravada, mantendo-se a homologação do cálculo.